Tribunal: TJSP
Processo: 1037499-82.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Alegação de negativação indevida - Ausência de verossimilhança das alegações da autora – Comprovação da origem da dívida, decorrente de empréstimo firmado originalmente com o Banco do Brasil – Comprovação de que o crédito foi cedido à requerida – Ausência de notificação da parte não desconstitui o débito - Inclusão no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Alegação de negativação indevida - Ausência de verossimilhança das alegações da autora – Comprovação da origem da dívida, decorrente de empréstimo firmado originalmente com o Banco do Brasil – Comprovação de que o crédito foi cedido à requerida – Ausência de notificação da parte não desconstitui o débito - Inclusão no cadastro de inadimplentes configurou exercício regular do direito – Sentença mantida – Negado provimento ao recurso.